Tribunal: TCU
Processo: 018.590/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9059/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.590/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edson Goncalves de Lima (XXX.422.598-XX); Isaldo de Lima Correia (XXX.103.718-XX); Paulo Sergio Goncalves (XXX.653.938-XX); Sergio Issamu Nosse (XXX.017.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de reforma emitido em favor do Sr. José Carlos Hammes (XXX.965.023-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de se obter junto ao órgão jurisdicionado o mapa de tempo de serviço militar do interessado, considerando-se o disposto no art. 135 e seguintes da Lei 6.880/1980.